Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação, intime-se a apelante, JOÃO FERNANDES FERREIRA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos atualizados a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se.